Tribunal: TJES
Processo: 0001974-42.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001974-42.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIENE DA SILVA FERREIRA e outros

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO INDICATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo, sob alegação de contradição e omissão no julgado, especialmente quanto à utilização da taxa média de mercado como critério de aferição de abusividade dos juros remuneratórios e à ausência de manifestação sobre precedente do STJ (REsp 1.821.182/RS), bem como sobre o pedido de realização de prova pericial contábil e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao adotar a taxa média de mercado como critério exclusivo para a verificação da abusividade dos juros, em desconformidade com o entendimento firmado pelo STJ; (ii) verificar se houve omissão na análise de pedido de prova pericial e na manifestação sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização da taxa média de mercado, no acórdão embargado, ocorre como parâmetro referencial, dentro de uma análise contextualizada e individualizada do contrato, em consonância com o entendimento do STJ no REsp 1.821.182/RS, inexistindo contradição entre a fundamentação e o resultado.

4. A constatação de que os juros remuneratórios pactuados ultrapassavam em mais de três vezes a média de mercado, associada à natureza adesiva do contrato e à hipossuficiência da consumidora, foi considerada suficiente para caracterizar a abusividade, dispensando a produção de prova técnica pericial.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores autoriza a revisão contratual com base em critérios objetivos, especialmente nos contratos bancários sujeitos ao CDC, sendo admissível a dispensa de prova pericial quando os dados necessários à análise constam dos autos ou são obtíveis de fontes oficiais, como o Banco Central.

6. Não há omissão quanto ao prequestionamento, uma vez que as matérias foram efetivamente enfrentadas pela instância ordinária, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte.

7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, e a tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito revela-se incompatível com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Teses de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas, previstas taxativamente no art. 1.022 do CPC, e não se prestam ao reexame do mérito da decisão já proferida.

2. A utilização da taxa média de mercado como parâmetro indicativo, em análise contextualizada, não contraria o entendimento do STJ, não configurando contradição a ser sanada.

3. É desnecessária a produção de prova pericial contábil quando os elementos dos autos e fontes oficiais permitem a análise da relação contratual.

4. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 421; CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV, LIV, LV; CDC, art. 6º, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.11.2019; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no REsp 1.930.287/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.910.190/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra acórdão, desta relatoria, que deu parcial provimento ao seu apelo.

A embargante aduz, em síntese, que: (i) o julgado é contraditório com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.821.182/RS, no qual restou decidido que a “taxa média de mercado” não pode ser utilizada como único critério para aferição da abusividade dos juros, devendo-se considerar as particularidades da contratação, com análise casuística e individualizada; (ii) embora a tese tenha sido expressamente suscitada nas razões recursais, não houve manifestação expressa do colegiado sobre o referido precedente, o que caracteriza omissão relevante, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC; (iii) a correção da contradição apontada ensejaria efeito modificativo no julgado, na medida em que pode conduzir ao afastamento da abusividade reconhecida, ou ao acolhimento do pedido de realização de prova pericial contábil, necessária para a aferição da adequação dos juros diante do perfil específico do contrato e do tomador; (iv) pugna, ainda, pelo expressa manifestação (prequestionamento) dos seguintes dispositivos: Constitucionais: arts. 1º, III; 5º, III, V, X, XXXII, XXXV, LIV, LV, LVII, LXIV; 37, caput; e 93, IX da CF; Infraconstitucionais: arts. 421 do Código Civil; e arts. 355, I e II, e 356, I e II do CPC, com destaque para a suposta violação ao princípio da intervenção mínima nas relações contratuais e a necessidade de instrução probatória técnica adequada.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

A Embargante sustenta que o julgado teria adotado a “taxa média de mercado” como único critério para aferição da abusividade, contrariando, assim, o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.821.182/RS, segundo o qual tal taxa não pode ser empregada de modo exclusivo e automático, devendo ser considerada a particularidade de cada contrato e a individualidade do tomador de crédito.

Todavia, a suposta contradição não subsiste. Como ressaltado no próprio acórdão embargado, a adoção da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central se deu como referencial comparativo, dentro de uma análise contextual e pormenorizada.

No caso concreto, constatou-se que os juros remuneratórios contratados ultrapassavam em mais de três vezes a média de mercado praticada pelo BCB, à época da assinatura e considerando a natureza específica da obrigação, o que evidencia, por si só, a onerosidade excessiva e a quebra do equilíbrio contratual, sendo suficiente para caracterizar a abusividade, especialmente diante da natureza adesiva da contratação e da hipossuficiência técnica e econômica da consumidora, ora embargada.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, no paradigmático REsp 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009) – julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 –, mencionado no voto condutor do julgado embargado, reconheceu que: “É possível a revisão das cláusulas contratuais bancárias nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, desde que verificada a existência de abusividade nas taxas pactuadas, em especial quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.”

Portanto, a utilização da taxa média de mercado, como parâmetro indicativo e não como teto absoluto, está em perfeita harmonia com o REsp 1.821.182/RS, que também admite sua aplicação desde que contextualizada, como de fato ocorreu na espécie.

Logo, não há qualquer contradição interna no acórdão, e muito menos dissídio com a jurisprudência do STJ, revelando-se descabido o argumento da embargante.

Alega a Embargante que o v. acórdão teria deixado de se manifestar acerca da necessidade de produção de prova pericial contábil, bem como quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Tais alegações igualmente não procedem.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que, quando a controvérsia pode ser solucionada com base nos elementos constantes dos autos, como contratos bancários e planilhas de cálculo, dispensa-se a realização de prova técnica pericial, sobretudo quando os dados essenciais podem ser extraídos de fontes oficiais, como o Banco Central do Brasil.

Não é demais lembrar que a análise da abusividade dos juros remuneratórios, no contexto específico dos autos, pauta-se em critérios objetivos e jurídicos, com base no CDC, nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, e da equivalência material das prestações, conforme autorizado pelo art. 6º, incisos IV e V, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há necessidade de transcrição literal dos dispositivos legais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que esta tenha sido enfrentada, ainda que implicitamente, pela instância ordinária.

Sobre o tema, confira-se:

(...) O "prequestionamento implícito consiste no debate de matérias atinentes à lei federal sem que haja citação expressa dos dispositivos objeto de interpretação. O prequestionamento ficto, por sua vez, depende da oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC" (AgInt no REsp n. 1.930.287/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.910.190/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Na hipótese, o julgado embargado enfrenta suficientemente as matérias suscitadas, especialmente a revisão contratual com base no CDC e jurisprudência do STJ. A ausência de menção expressa aos artigos constitucionais ou infraconstitucionais indicados não configura omissão, pois não há obrigação de citar dispositivo por dispositivo.

Portanto, não se vislumbra qualquer omissão relevante a ensejar o acolhimento dos presentes embargos.

Os embargos manejados pela instituição financeira revelam-se, assim, como mero inconformismo com o julgamento que reconheceu a abusividade dos encargos financeiros pactuados em contrato de adesão.

Não houve omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. A decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada, inexistindo quaisquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Posto isso, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.